Tribunal: STF
Processo: ARE 1586136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CODHAB/DF. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO-ALUGUEL. REQUISITOS AUSENTES. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É desnecessária a renovação do requerimento para a fruição da justiça gratuita em âmbito recursal, tendo em vista que o anterior deferimento compreende todos os atos do processo, até solução final do litígio, em todas as instâncias, enquanto não for expressamente revogado. Precedentes.
2. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da r. sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
3. Apesar de o demandante se encontrar habilitado e com documentação aprovada junto ao Programa Morar Bem, da CODHAB/DF, a distribuição de unidades residenciais disponíveis está restrita aos critérios de seleção e classificação, observada a ordem de maior pontuação para a convocação dos habilitados e respeitados os limites estipulados pelas faixas de renda.
4. A observância dos requisitos legais atinentes à política habitacional do Distrito Federal previstos na Lei Distrital n. 3.877/2006 não representa ofensa ao direito social à moradia. A inscrição e a habilitação não geram direito subjetivo à aquisição do imóvel, mas mera expectativa de direito.
5. A ausência de prova a amparar a concessão do benefício social postulado, notadamente o parecer técnico emitido por profissional de assistência social, de forma a demonstrar a viabilidade de conferir ao autor apelante o auxílio-aluguel, torna inviável a prolação de provimento jurisdicional voltado a determinar a implementação do benefício.
6. Ausente a comprovação de qualquer conduta ilícita praticada pela administração ou lesão a quaisquer dos atributos da personalidade do demandante, não há que se falar em indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e não provido."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  6º, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente